Tribunal: TJMT
Processo: 1009632-84.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009632-84.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (IMPETRANTE), MARCOS ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 748.713.661-20 (PACIENTE), JUIZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS

CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – CONCESSÃO DE LIBERDADE PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – AFASTAMENTO DA FIANÇA ARBITRADA PELA AUTORIDADE JUDICIAL – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO PACIENTE – PERTINÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA – CONFIRMADA A LIMINAR.

O não pagamento da fiança arbitrada, por si só, não justifica a preservação da custódia, especialmente em se tratando de réu hipossuficiente economicamente e quando inexistentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Marcos Roberto dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Conforme já consignado quando do exame da liminar, o impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante no dia 18.5.2022, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas e, após a homologação da prisão, o juiz singular lhe concedeu a liberdade, mediante o pagamento de fiança arbitrada no valor de R$ 3.636,00 (três mil, seiscentos e trinta e seis reais), correspondente a 3 salários mínimos, além de outras medidas cautelares diversas da prisão.

Entretanto, aduz que a condição econômica do paciente não permite o pagamento de qualquer valor a título de fiança, já que ele estaria desempregado e não tem renda fixa, aplicações financeiras, bens móveis ou imóveis.

Ademais, sustenta que a fiança não seria cabível no caso em análise, havendo expressa vedação legal à fixação da fiança para a suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Com tais argumentos, sustenta que a decisão combatida carece de fundamentação suficiente, posto que a própria autoridade indicada como coatora afirmou não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, de modo que o paciente estaria segregado tão somente por não ter condições financeiras de adimplir a fiança.

Diante de tais asserções, requereu a concessão da ordem de
habeas corpus
, inclusive liminarmente, para que fosse deferida ao insurgente a liberdade provisória, sem o recolhimento de fiança, expedindo-se alvará de soltura em seu favor, providência que almeja ver confirmada quando do julgamento do mérito (Id. 128717151).

Acostou documentos (Id. 128717152).

A liminar foi deferida (Id. 128815154).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 129052651).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão
da ordem (Id. 131178655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, admito o processamento da ação constitucional.

Da análise dos autos, constato que a autoridade apontada como coatora, após homologar o auto de prisão em flagrante delito, concedeu a liberdade ao paciente, mediante o recolhimento de fiança, fixada no valor de três salários mínimos, correspondente a R$ 3.636,00 (três mil, seiscentos e trinta e seis reais), e cumprimento de outras medidas cautelares diversas da prisão.

Entretanto, conforme se extrai da documentação anexa à presente impetração, é possível concluir que o paciente não possui condições financeiras de arcar com o pagamento do valor afiançado, sobretudo porque aparentemente reside com a sua genitora e nem sequer possui renda fixa.

Nesse contexto, extrai-se que ao ser interrogado o beneficiário afirmou ser usuário de maconha e cocaína e não ter renda ou bens, conforme termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório contido no Id. 128717152, pp. 38-40.

Ademais, o fato de permanecer segregado por alguns dias, após a concessão da liberdade mediante o pagamento da fiança, permite a presunção, ainda que relativa, da impossibilidade do pagamento.

Acerca do tema em análise, é pacífico o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de não ser possível a manutenção da custódia cautelar tão somente em razão do não pagamento do valor arbitrado a título de fiança, máxime quando se tratar de réu pobre,
ex vi
do art. 350 do CPP.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

"PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. POSSE DE ARMA DE FOGO. PRÉVIO MANDAMUS DENEGADO. PRESENTE WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA. FIANÇA NÃO PAGA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

In casu, existe manifesta ilegalidade pois se o próprio magistrado de primeiro grau reconheceu não estarem presentes os requisitos que autorizam a segregação cautelar, o não pagamento da fiança arbitrada, por si só, não justifica a preservação da custódia, além de tratar-se de réu juridicamente pobre,
assistido pela Defensoria Pública.

Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de, confirmando a liminar, garantir a liberdade ao paciente, independentemente do pagamento de fiança”
(
HC
303458/AC, Sexta Turma, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 24.9.2014, destaquei).

Premente destacar que a ordem constitucional vigente avoca como regra o direito à liberdade de locomoção, de modo que a prisão do indivíduo é o último recurso a ser utilizado pelo Poder Público, justificável apenas se presentes os requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Destarte, além da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, a nova sistemática processual penal, introduzida pela Lei n. 12.403/2011, exige a valoração da necessidade da medida cautelar à luz do postulado da proporcionalidade, deixando, portanto, a prisão preventiva para casos de maior gravidade.

Sendo assim, a falta de recursos para o adimplemento do valor estabelecido a título de fiança não é suficiente para manter o insurgente no cárcere, porquanto a própria legislação processual penal possibilita a exclusão da condicionante em caso de hipossuficiência econômica do custodiado, conforme disposição contida no art. 325, § 1º, inciso I, e art. 350, ambos da Lei Adjetiva Penal.

Desta feita, o valor arbitrado não me parece ser proporcional e adequado ao caso concreto ante as peculiaridades demonstradas, sobretudo se considerada a atual situação econômica do paciente e a ausência de fatores concretos capazes de evidenciar sua periculosidade.

Sobre o tema, relembro que o magistrado de primeiro grau, ao deliberar sobre a necessidade de custódia do paciente, assentou a desnecessidade da sua prisão preventiva, conforme os seguintes trechos da decisão na qual fixou a fiança.
In verbis
:

“...Por conseguinte, neste momento a discussão diz apenas com a concorrência do fumus comissi delicti, bem assim do periculum libertatis e, ainda, a necessidade da custódia sob aspecto da razoabilidade. Aqui, apesar da presença de indícios de autoria e da materialidade, não se divisa qualquer dos fundamentos do art. 312 do CPP para manter os suspeitos custodiados.

(...)

Portanto, analisando a documentação que aparelha o auto de prisão em flagrante e na linha da jurisprudência do TJMT, nada há que empeça a concessão da liberdade mediante a fixação de cautelares diversas, eis que, conquanto presentes os pressupostos (materialidade e indícios de autoria) não se está frente a hipótese em que haja afronta à ordem pública ou econômica, ou que haja conveniência à instrução criminal ou mesmo que se plasme risco à aplicação da lei penal. Nesse contexto é que, sendo a prisão a extrema medida, factível a utilização de cautelares diversas...”
(Id. 128717152, pp. 69-70).

Por derradeiro, cumpre salientar que a manutenção da prisão cautelar somente é possível quando as medidas cautelares alternativas, adotadas de forma isolada ou cumulativa, mostrarem-se inadequadas ou insuficientes para assegurar o fim almejado e a eficácia do processo penal (CPP, art. 282, § 6º), em vista de sua excepcionalidade.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
concedo
a ordem para
confirmar a liminar
e determinar que o paciente
Marcos Roberto dos Santos
seja mantido em liberdade, independentemente do pagamento da fiança, ficando assentado, contudo, que deverá cumprir as demais medidas cautelares já fixadas pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022